Tribunal: TJES
Processo: 0001618-37.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001618-37.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta em face da r. Sentença, de fls.
177/181,
proferida pelo d. Juízo da
2
ª
Vara
Cível de Nova Venécia,

que

julgou
procedentes os pedidos iniciais
formulados nos Embargos à Execução.

Condenou o
requerido
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de
1
0% do valor da causa.

Inconformado,
às fls.
186/190
,
recorre o
requerido
aduzindo, em síntese,
que os honorários fixados na sentença encontram-se exorbitantes.

Contrarrazões
ofertadas às fls.
1
94/203.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se de
e
mbargos a execução, ajuizad
os
por Hannah Kruger Rodor Fontana
e outros
em face de Banco do Brasil S/A,
julgados procedentes reconhecendo
o direito subjetivo
dos autores

à
prorrogação/alongamento das dívidas rurais que possu
em
junto com
o requerido.

O magistrado c
ondenou o
requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
no importe de
1
0%
(dez por cento) sobre
o valor da causa,
cujo valor
atribuído
na inicial
foi de R$
10.000,00
(fl. 25)
,
não merecendo reforma a sentença.

Isso porque
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Tema
n.
1.076
(Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) sob o rito dos recursos repetitivos,
fixando
duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como se vê,
somente serão fixados equitativamente os honorários advocatícios quando o valor da causa ou do proveito econômico forem irrisórios ou inestimáveis.

Verifica-se, portanto, que segundo o Tribunal da Cidadania, não é possível a fixação equitativa da verba honorária
no caso em tela,
por
que
o valor da causa
não é irrisóri
o
.

Logo,
in casu,
devem ser observados os critérios previstos no artigo 85,
§2º, do
CPC devendo os honorários ser fixados com observância do mínimo de 10%
(dez por cento)
e máximo de 20% (vinte por cento)
.

Dessa forma, n
ão há qualquer reforma a ser feita
na sentença
, não havendo que se reduzir os honorários, eis que fixados,
no mínimo legal,

consoante os critérios
previstos no CPC
e
a
tese repetitiva do C. STJ
.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Em razão do improvimento, majoro em sede recursal os honorários devidos para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCEDÊNCIA – ALONGAMENTO DÍVIDA RURAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 STJ - RECURSO IMPROVIDO.

1 -

A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Tema
n.
1.076
(Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) sob o rito dos recursos repetitivos,
fixando
duas teses: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2 -
Como se vê,
somente serão fixados equitativamente os honorários advocatícios quando o valor da causa ou do proveito econômico forem irrisórios ou inestimáveis.

3 -

Logo,
in casu,
devem ser observados os critérios previstos no artigo 85,
§2º, do
CPC devendo os honorários ser fixados com observância do mínimo legal.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.